Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0722998-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SANDRO PEREIRA CARDOSO D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 48900727, nada a prover sobre a petição de ID 49507264. Cumpra-se as ordens precedentes. P.I. Brasília, 01 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator